Tribunal: TJPA
Processo: 0855710-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0855710-48.2018.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: J J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.

2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada.

3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios.

4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte (24ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência).

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença de Id. 2503113 – pág. 1, proferida nos autos de
EXECUÇÃO FISCAL
(processo nº 0855710-48.2018.8.14.0301)
,
que a julgou extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, nos seguintes termos, “
verbis
”:

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, na qual a Exequente em petição de ID. Num. 8210410, requer a extinção do feito em decorrência do cancelamento do débito, sem condenação das partes em verba sucumbencial.

Entretanto, consta nos autos petição de pré-executividade apresentada pelo executado contra o crédito exequendo.

Sabe-se que os honorários advocatícios são a remuneração destinada aos advogados pelo seu trabalho na defesa dos interesses daqueles que põem à sua responsabilidade, direito seu que visa ser protegido ante a violação ou ameaça de violação.

O Estatuto da Advocacia preconiza que os honorários são a contraprestação pelo serviço profissional prestado por aqueles devidamente habilitados para tanto. O artigo 22 do citado diploma legal assim define:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Pelo exposto, homologo o pedido de extinção, para que produza seus efeitos jurídicos, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o exequente em honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Sem custas.

P.R.I.C.

Belém, 04 de abril de 2019.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal.”

Consta dos autos que a demanda é oriunda de débito de ICMS, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 002017570020943-0 (Id. 2503093 – pág. 3).

Devidamente citada, a executada ofereceu Exceção de Pré-Executividade (Id. 2503096 – págs. 1/3).

Juntou documentos.

O exequente, sob a Id. 2503111 – pág. 1, apresentou manifestação à Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção do feito em decorrência do cancelamento do débito, sem condenação em verbas de sucumbência, e, sucessivamente, se houvesse condenação, que fosse essa verba arbitrada no mínimo legal.

Conforme petitório (id. 2503112 – pág. 1), a executada requereu a extinção do processo com resolução de mérito e a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.

Proferida a sentença (Id. 2503113 – pág. 1), o juízo
a quo
homologou o pedido de extinção, condenando a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (Id. 2503166 – págs. 1/5), sustenta o apelante que o cancelamento da cobrança tributária antes da decisão de primeira instância constitui fator de afastamento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, conforme artigo 26 da Lei 6.830/80.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende pertinente ao caso exposto.

Fala que, na hipótese dos autos, inexistiu complexidade alguma, considerando não haver audiência e nem perícia contábil, limitando-se o causídico da executada a alegar o parcelamento do débito.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar a r. sentença e, que a condenação observe o princípio da proporcionalidade e o valor do quantum pago.

Certidão de tempestividade da apelação (Id. 2503167 – pág. 1).

A executada apresentou contrarrazões (Id. 2503171 – págs. 1/10).

Certidão de tempestividade das contrarrazões (Id. 2503172 – pág. 1).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso no seu duplo efeito (Id. 2781327 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
, ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil
(Id. 2814014 – págs. 1/2).

Determinei a inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento no Plenário Virtual (Id. 3765152 – Pág. 1).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

No caso em exame, o cerne da questão diz respeito à condenação da Fazenda Estadual em honorários advocatícios, em razão da extinção do processo de execução fiscal.

Da análise do caso em tela, verifico que a execução fiscal em tela foi ajuizada em 12 de setembro de 2018 (Id. 2503093 - pág. 1/2) e o parcelamento do crédito tributário ocorreu 20 de agosto de 2018 (Id. 2503099 – págs. 1/3).

O crédito tributário discutido nos presentes autos, portanto, estava parcelado antes do ajuizamento da demanda. Todavia, o exequente só requereu a extinção do feito após a parte executada opor Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem.

Com relação ao art. 26 da Lei 6.830/80 aduzido pelo exequente, ora apelante, tem-se que somente é aplicado quando não há citação do executado. Logo, não se pode considerá-lo neste caso, tendo em vista que a citação da executada foi devidamente efetivada, tanto que apresentou tempestivamente a Exceção de Pré-Executividade somente após a citação, sendo que a Fazenda Estadual, por sua vez, reconheceu o cancelamento do débito, ante o parcelamento referido, de maneira que, nesse passo, a condenação em honorários advocatícios da Fazenda não poderá ser afastada.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se cristalizado nos seguintes arestos de nossos tribunais,
in verbis
:

“EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES.

1. É cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando essa for procedente e ensejar a extinção do processo, bem como quando ocorrer a extinção após a citação do executado, como é o presente caso. Precedentes.

2. Os honorários advocatícios prestam-se à retribuição do trabalho do advogado.

Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag 822.646/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 17/06/2008).”

“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO FISCO APÓS CITAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ANTERIOR PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E INDENIZAÇÃO EM DOBRO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEPENDENTE DE PEDIDO NA INICIAL.

1. Devem ser considerados irrisórios os honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, em relação ao valor da execução fiscal - R$2.230.493,87 - extinta por desistência da Fazenda do Estado de São Paulo.

2. Tendo em vista que o acórdão recorrido consignou que o trabalho realizado pelo causídico fora de pouca complexidade, deve ser arbitrada a verba honorária em dez mil reais, atendendo ao expressivo valor da causa.

3. Não cabe, em recurso especial, revisar as premissas de julgamento que entenderam que não houve má-fé do Fisco na execução em que posteriormente veio a desistir. Aplicação da Súmula 7/STJ.

Precedentes.

4. Em face da desistência, a Fazenda Pública também deve ser condenada a reembolsar eventuais despesas processuais do recorrente, ainda que não requeridas pela parte. Precedentes.

5. Recurso especial provido em parte.

(STJ - REsp 1075026/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 23/06/2009).”

Vejam mais:

“ANISTIA. LEI 12.024/2009. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO SOMENTE APÓS DEFESA DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. STJ, SÚMULA N. 153. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.
"A desistência da Execução Fiscal, após o oferecimento dos Embargos, não exime o Exequente dos encargos da sucumbência" (STJ, Súmula n. 153)
. 2. "A hipótese prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980) somente tem lugar quando a Fazenda Pública, por iniciativa própria, antes da citação e manifestação do executado, tenha requerido a extinção da execução fiscal.
Extinta a execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade
" (AP 0007303-41.2003.4.01.3801/MG, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 14/10/2011, p. 574). 3. A apelante prolongou desnecessariamente a controvérsia, pois, desde a publicação da norma legal no Diário Oficial da União, em 28/08/2009, poderia ter trazido aos autos a informação de que "a inscrição n. 35.010.617-7 foi extinta por cancelamento, em virtude da anistia instituída pela Lei 12.024/2009, art. 12" (fls. 89). Logo, não merece reparo a sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade ajuizada em 03/08/2010, condenou a exequente ao pagamento de honorários de advogado. 4. Apelação não provida.”

(TRF-1 - AC: 00175556520054013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/03/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 20/03/2015).”

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXONERAÇÃO SOMENTE ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRECEDENTES. O disposto no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais somente exonera a Fazenda Pública dos ônus da sucumbência se não houver o regular estabelecimento da relação processual. Ou seja, se já houver a citação do executado e, principalmente, se apresentada qualquer espécie de defesa pelo contribuinte, a extinção da execução a pedido do Fisco enseja a sua condenação em honorários de sucumbência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.823052-1/002 - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MARIA ELZA, Data do Julgamento: 27/05/2010, Data da Publicação: 17/06/2010).”

Ademais, a parte executada, ora apelada, foi obrigada a constituir advogado para a sua defesa, sendo, na espécie, devido o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, em razão de incidir na espécie o princípio da causalidade.

Desta forma, a sentença ora vergastada, extinguindo o crédito tributário, condenando o exequente, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não merece reparos, haja vista o tempo de duração do processo, o zelo empreendido pelo causídico na condução da causa, sendo certo que, apesar de a causa não demandar complexidade, a verba honorária foi arbitrada de forma proporcional e condizente com o caso sob exame, conforme aplicação da regra do inciso II do § 3º do art. 85 do NCPC/15, que assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Neste contexto, tem-se que os honorários sucumbenciais foram arbitrados dentro do limite legal, nada havendo o que modificar no
decisum.

Ante o exposto,
NEGO
provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/11/2020